Tribunal: TJMT
Processo: 1027175-71.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-26
Data de publicação: 2020-12-26

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DA DESEMBARGADORA NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
HABEAS CORPUS CRIMINAL N. (307) 1027175-71.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: PEDRO HENRIQUE DE PAULA CARNEIRO
PACIENTES: VAGNER HUMBERTO FREITAS LUSTROSA GABRIEL FRANCISCO MATTOS NEUBURG E UILAS COSTA DA CONCEIÇÃO
IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus com pedido liminar, impetrado por PEDRO HENRIQUE DE PAULA CARNEIRO em favor de VAGNER HUMBERTO FREITAS LUSTROSA GABRIEL FRANCISCO MATTOS NEUBURG E UILAS COSTA DA CONCEIÇÃO, contra ato ilegal perpetrado pelo JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO.
Sustenta o impetrante que se trata de prisão preventiva “que ainda está em vigência, em desfavor de VAGNER HUMBERTO FREITAS LUSTROSA, GABRIEL FRANCISCO MATTOS NEUBURG e UILAS COSTA DA CONCEIÇÃO, por ter supostamente cometido os crimes tipificados como incurso nos artigos 157, § 1°, c/c Art. 157, §2°, inciso I e II do Código Penal e artigo 288, § único, do Código Penal. Os Pacientes foram presos em suposto flagrante delito, pela Equipe da Força Tática de Sorriso – MT, no dia 14/09/2020, em suas casas, no Assentamento Jonas Pinheiro, e com a comunicação da prisão distribuída somente em 15/09/2020. Os acusados foram conduzidos para a delegacia de Polícia de Sinop – MT, onde foram apresentados ao Delegado de Polícia, que ratificou o Flagrante, encaminhando os autos ao judiciário para as medidas cabíveis, conforme preceitua o art. 310 do CPP. A prisão em flagrante foi homologada, devido aos elementos apresentados, e posteriormente, juntamente com o parecer do Ministério Público, fora decretado a prisão preventiva, conforme decisão de ID 39122316, no APF no 1012947- 46.2020.8.11.0015, na data de 16/09/2020. Logo após tal decisão, a defesa dos Pacientes, elaborou pedido de revogação de prisão preventiva, e consequentemente, pedido de liberdade provisória, devido os Acusados se encaixarem nos requisitos para tal revogação. O MP se manifestou contrário referente a todos os pedidos, e o Magistrado indeferiu o requerimento dos acusados, conforme decisões de ID 39990402, na data de 28/09/2020, ID 40634161, na data de 06/10/2020 e ID 41089420 de 13/10/2020, respectivamente, no APF no 1012947-46.2020.8.11.0015. Assim, a defesa dos Acusados impetrou Habeas Corpus, a fim de que fosse concedido o relaxamento de prisão, para que eles pudessem responder em liberdade, devido não possuírem antecedentes criminais, terem endereço fixo, trabalharem, morarem com seus pais, não iriam interferir na instrução processual, entretanto todos os pedidos tiveram a ordem denegada, conforme processos no 1020657-65.2020.8.11.0000, 1021564-40.2020.8.11.0000 e 1022335- 18.2020.8.11.0000, respectivamente”
Sustenta, ainda, que os pacientes “simultaneamente, na data de 16/10/2020, o Ministério publico ofereceu denúncia contra os acusados conforme ID no 41459050, na Ação Penal de no 1008038- 80.2020.8.11.0040. Na data de 03/11/2020, a defesa dos acusados protocolou a resposta a acusação, conforme Ids 42708922, 42708936 e 42710815, na Ação Penal de no 1008038- 80.2020.8.11.0040. O saneamento do processo foi feito na data de 11/11/2020, ID 43266903, designando audiência de instrução e julgamento para o dia 10/12/2020. Ocorre Nobres Desembargadores, que daí por diante, começou a protelação com o julgamento da ação penal doa acusados. No dia 10/12/2020, dia da audiência de instrução, antes do inicio da audiência, o Magistrado (ID 45587876) redesignou a audiência de instrução e julgamento para o dia 16/12/2020, dizendo que na ação penal não havia copia do auto da prisão em flagranteEnfim, no dia 16/12/2020 iniciou-se a audiência de instrução e julgamento (ID 46235478), com o depoimento da vitima Sr. Edmilson. Entretanto, ao tentar contactar o Presidio Ferrugem para a oitiva dos Pacientes, devido à falta de conexão de internet, não foi possível a oitiva dos mesmos, assim, ainda em audiência o Magistrado redesignou tal audiência para o dia 23/12/2020, a fim de dar continuidade com esta audiência. Ainda, Nobres Julgadores, nesta mesma data (16/12/2020) a defesa dos Acusados fez novo pedido de revogação de prisão preventiva, devido os Pacientes preencherem os requisitos autorizadores, e estarem cientes de que cumpririam as medidas cautelares. Entretanto na data de 17/12/2020, o Magistrado indeferiu novamente o pedido de revogação de prisão preventiva (ID 46387255), Ainda, neste mesmo despacho, o Magistrado redesignou novamente a audiência de instrução e julgamento somente para o dia 19/01/2021. Diante deste panorama, passado todo este tempo de prisão sem ter formado eventual culpa dos acusados, vê-se que ainda os autos se encontram em instrução, sendo que a data para ser realizada a respectiva audiência será somente daqui a 25 (vinte e cinco) dias, o que irá perfazer 125 (cento e vinte e cinco) dias aproximadamente, isso, se não houver outra redesignação de audiência! Neste diapasão, a Defesa, mais uma vez, diante de extrema irresignação com a presente situação, por estar plenamente caracterizado o excesso de prazo na formação da culpa dos pacientes (art 647 c/c art 648, II do CPP), impetra o presente remédio heroico constitucional.”
Alegando excesso de prazo na formação da culpa requerem que “seja deferida a liminar rogada para determinar a imediata libertação dos Pacientes, revogando a prisão preventiva, e expedindo-se o competente alvará de soltura.”
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Como é cediço, conquanto o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de conceder medida liminar em habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostra configurada a ilegalidade ou abuso de poder da autoridade que obste a locomoção do paciente. E, sendo assim, diante da inexistência da justa causa para a manutenção da prisão do acusado, bem como o risco da demora em apreciar o mérito, que poderá potencializar a suposta ilegalidade, é possível a concessão da ordem, em caráter liminar.
Anoto que é factível ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do paciente.
No caso vertente, verifico que os pacientes foram presos, preventivamente, em 16/09/2020, “por ter supostamente cometido os crimes tipificados como incurso nos artigos 157, § 1°, c/c Art. 157, §2°, inciso I e II do Código Penal e artigo 288, parágrafo único, do Código Penal.”
Da análise perfunctória própria desta fase de cognição sumária, em que pese às afirmações terem pertinência, in casu, observa-se que não ficou comprovado, de plano, o constrangimento propalado na exordial, uma vez que a contagem dos prazos processuais deve ser flexibilizada, à luz do princípio da razoabilidade e de acordo com as peculiaridades de cada caso. Além disso, não há olvidar que o interregno indicado na lei de regência serve apenas como parâmetro geral, uma vez que, em determinadas circunstâncias, faz-se necessária maior dilação temporal à formação do conjunto probatório.
A propósito:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DO FEITO. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. É direito do réu preso, acusado em processo penal, ser julgado em prazo razoável, sem dilações indevidas, em conformidade com a Constituição da República (art. 5o, LXVIII) e com o Decreto n. 678/1992 (Convenção Americana sobre Direitos Humanos, art. 7o, item 5). 2. Fica afastada, ao menos por ora, a alegação de excesso de prazo, especialmente por haver sido necessária a expedição de diversas cartas precatórias (até mesmo para outro estado da Federação) com vistas à citação do acusado, à colheita dos depoimentos testemunhais e ao interrogatório do réu; medidas que acarretam maior elastecimento no lapso decorrido até o encerramento da instrução. 3. Ordem denegada. (STJ - HC: 491722 GO 2019/0030834-2, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 28/05/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2019)
Ademais, o impetrante deveria ter postulado o que entende de direito durante o regular funcionamento deste tribunal, e não no plantão Judiciário, que tem por escopo apreciar pedidos de medidas urgentes, de modo a impedir solução de continuidade da prestação jurisdicional devida aos cidadãos que dela possam necessitar em dias não úteis, em que não há expediente forense normal, devendo ser atendidas apenas medidas urgentes que não possam ser realizadas “no horário normal de expediente” (o art. 1o alínea “a” da Resolução n. 71, de 31 de março de 2009, do Conselho Nacional de Justiça, e a Resolução n. 10/2013/TP, art. 1o, § 1o, alínea “a”), o que não é o caso do presente Habeas Corpus.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar.
Comunique-se o Juízo Singular sobre esta impetração, facultando informações, no prazo de até 05 dias.
Após, como fim do recesso forense, distribua-se na forma regimental, observada possível prevenção, e abra-se vista a Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 26 de dezembro de 2020
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Desembargadora Plantonista